Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-24.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002499-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCINEIDE VIEIRA RONDON - CPF: 545.622.871-87 (APELANTE), DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA - CPF: 031.581.331-80 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO DE PINHO - CPF: 383.885.101-34 (APELADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS - CPF: 780.009.711-00 (ADVOGADO), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MARCO INICIAL – AUTOR QUE DEMONSTROU POR INTERMÉDIO DE TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS A UNIÃO ESTÁVEL DESDE 1993 – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO RELEVANTE – ÔNUS DA PROVA SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – BENS ADQUIRIDOS DURANTE O REGIME QUE HÁ DE SEREM PARTILHADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como das testemunhas ouvidas em sede de audiência de instrução e julgamento, não havendo prova alguma em contrário, de rigor há de ser mantida a sentença que reconheceu como marco inicial da união estável entre as partes o ano de 1993.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002499-24.2018.8.11.0002

APELANTE: LUCINEIDE VIEIRA RONDON

APELADO:

JOSÉ MAURICIO DE PINHO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCINEIDE VIEIRA RONDON

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilhas de Bens
no 1002499-24.2018.8.11.0002
, proposta por
JOSÉ MAURICIO DE PINHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a dissolução da união estável entre as partes, bem como partilhando o imóvel. Por fim, fixou a sucumbência recíproca em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono (Id. 195286212).

Em suas razões (Id. 195286213), aduz a recorrente que o marco inicial da união estável, perece desde 2004, não da data de 1993, como compreendido da sentença.

Salienta que o imóvel urbano, não merece ser partilhado com o agravado, asseverando que “
um filho não pode caracterizar uma união estável, a qual exige convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, e não somente de conceber filhos advindos de simples relacionamento sexual”.

Verbera que o imóvel adquirido por um dos companheiros antes da união estável não se comunica ao outro companheiro, mesmo que o bem tenha sido incorporado ao patrimônio durante a união por meio de escritura definitiva de compra e venda lavrada em cartório de registro de imóveis.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 195286216, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente a recorrente aduz que a união estável com o autor apelado, encontra-se como marco inicial o ano de 2004, não
a data de 1993, como compreendido na sentença.

Salienta ainda que o nascimento do filho do casal, não pode ser usado como parâmetro para tanto.

Pois bem.

A demanda em análise versa exclusivamente sobre fatos.

A união estável é, em linas rasas, uma família conjugal desprovida de solenidade constitutiva. Deveras, reúne um casal que vive como se casados fossem, de maneira ostensiva e permanente, pela existência de afeto recíproco.

A par disso, conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “
A situação de convivência em união estável exige prova segura para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros
” (União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6a edição, editora Método, p. 149, 2003). Ainda, nesse cenário, tem-se que:

“[...] para ser reconhecida como estável a união, deve ser ela pública, contínua e duradoura, afastando, portanto, a possibilidade de sua configuração, quando se estiver diante de um relacionamento revestido de clandestinidade, marcado durante sua vigência por seguidas separações e reconciliações, de efêmera duração, contraído de forma descompromissada para simples comunhão de leitos, sem o objetivo de constituição de uma família”
. (in PEREIRA, Áurea Pimentel. União estável. Doutrina e Jurisprudência. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 84).

Nesse diapasão, da leitura do caderno processual,
consoante depoimento pessoal da parte apelada, este
aduziu, inicialmente, ter convivido em união estável durante 13 (treze) anos, contudo, de seu depoimento, afirmou que o marco inicial da união estável se deu em 1992, quando ambos passaram a morar na residência da genitora do requerente.

Por sua vez, a parte recorrente ratificou o alegado na peça defensiva, afirmando que a união alegada perdurou pelo período de 9 (nove) anos, com início em 2004 e encerrando no decorrer do ano de 2013.

Ato continuo, como bem pontuou o juízo
a quo,
durante a oitiva da testemunha Manoel Cabral de Almeida, este declarou não saber o período exato em que o casal iniciou a união estável, declinando apenas que foi em período aproximado ao nascimento do filho comum, portanto, em 1993.

Igualmente, a testemunha Maria Rosangela dos Anjos Rodrigues declarou que conhece os litigantes desde o ano de 1990 e que, à época, os litigantes eram namorados. No mesmo ato, afirmou que com o nascimento do filho comum, os litigantes passaram residir sob o mesmo teto, como se marido e mulher fossem.

Ante a todos os elementos, pontua-se que a recorrente deixou de produzir prova testemunhal com o fito de corroborar suas assertivas veiculadas na peça de defesa, apesar de ter-lhe sido oportunizado fazê-lo.

Assim sendo, havendo ausência de prova em contrário, bem como analisando os depoimentos realizados em audiência de instrução e julgamento, a meu sentir, não há o que alterar do decidido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – RELACIONAMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO - PERÍODO DA CONVIVÊNCIA - ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL - COABITAÇÃO – REQUISITO PRESCINDÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.
A união estável resta configurada uma vez comprovados a presença dos requisitos subjetivos (animus de constituir família e relacionamento afetivo do casal) e objetivos (convivência alastrada no tempo e em caráter contínuo). A Lei não exige a coabitação como requisito essencial para caracterizar a união estável. Na realidade, a convivência sob o mesmo teto pode ser um dos elementos a demonstrar a relação comum, mas a sua ausência não afasta, por si só, o reconhecimento de uma união estável
.
(TJ-MS - AC: 08011191720148120016 MS 0801119-17.2014.8.12.0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 01. A verossimilhança na tese de ausência de condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento conduz à concessão da gratuidade da justiça. 02.
Independentemente de tempo, para o reconhecimento da união estável é preciso a demonstração da convivência duradoura com intuito familiae.
Conjunto probatório que demonstra a convivência duradoura com intuito de constituição familiar, ainda que sem coabitação.
03. Integram a comunhão os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Recurso conhecido e não provido
. (TJMS; AC 0800432-84.2016.8.12.0011 ; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 31/10/2019; p. 143).

Ante ao exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo como marco inicial da união estável entre as partes o ano de 1993.

Em observância ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários fixados por equidade da parte apelante para o novo importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024